Tribunal: TJSP
Processo: 1038192-19.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/97. PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. VENDA EM LEILÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INVIABILIDADE. JUROS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. A alienação fiduciária, em caso de inadimplemento, deve

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/97. PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. VENDA EM LEILÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INVIABILIDADE. JUROS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. A alienação fiduciária, em caso de inadimplemento, deve seguir a Lei no 9.514/97, não se aplicando o CDC. 2. A venda do imóvel em leilão e a consolidação da propriedade foram realizadas conforme a legislação, sem ilegalidade. 3. Não há obrigação de devolver os valores pagos, pois a dívida foi quitada com o valor da venda do imóvel, conforme a Lei no 9.514/97. 4. A taxa de juros e a comissão de corretagem foram acordadas entre as partes, sem abusividade. 5. Não houve enriquecimento ilícito, pois a venda seguiu o contrato e a legislação, sem saldo a ser devolvido. 6. A inadimplência não configura dano moral, não havendo base para reparação extrapatrimonial. RECURSO DESPROVIDO.